Tribunal: TJSP
Processo: 0000257-76.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas.
Crime de receptação. Ciência da origem espúria da arma de fogo. Condenação mantida. Dosimetria. Fixação da basilar no mínimo legal. Afastamento dos maus antecedentes e da reincidência. Não há documento nos autos que ateste condenação com trânsito em julgado. Regime inicial

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas.
Crime de receptação. Ciência da origem espúria da arma de fogo. Condenação mantida. Dosimetria. Fixação da basilar no mínimo legal. Afastamento dos maus antecedentes e da reincidência. Não há documento nos autos que ateste condenação com trânsito em julgado. Regime inicial abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Possibilidade.
Porte ilegal de arma de uso restrito. Desclassificação da conduta para o tipo penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Necessidade. Estatuto do Desarmamento. Norma penal em branco. Alteração do decreto presidencial que regulamentava a Lei 10.826/03. Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019, em vigor. Novatio legis in mellius. Dosimetria. Fixação da basilar no mínimo legal. Afastamento dos maus antecedentes e da reincidência. Não há documento nos autos que ateste condenação com trânsito em julgado. Abrandamento do regime inicial da pena de detenção para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.